Tribunal: TJDFT
Processo: 0727151-55.2015.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO. ENTREGA. MULTA MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré por suposta omissão.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no. 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Nos casos de inadimplemento do vendedor pelo atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato de promessa de compra e venda, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que é incabível a cumulação de indenização por lucros cessantes com a cláusula penal moratória (Tema 970).
4. A condenação ao pagamento da multa contratual moratória decorrente do atraso na entrega do imóvel torna incabível o pagamento de indenização por lucros cessantes, sob pena de bis in idem.
5. Tratando-se de Turmas Recursais, somente há condenação ao pagamento das verbas de sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios) quando a parte recorrente ficar totalmete vencida (artigo 55 da Lei no. 9.099/95), não havendo condenação na hipótese de provimento parcial do recurso.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré, a fim de afastar da condenação o pagamento dos lucros cessantes.
7. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.